Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo DANIELLE DIAS CESAR, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido a reinserção da autora ao plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitadas, inicialmente, a R$ 10.000,00, devendo, ainda, a operadora, manter a cobertura da autora e do nascituro durante trinta dias após o parto, mediante a correspondente contraprestação. Em suas razões recursais (ID 48937306), a operadora agravante informa e sustenta, em síntese, que o contrato mantido pela agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a outra parte, oportunidade em que a Unimed Nacional notificou com antecedência de 60 dias as empresas terceirizadas com as quais possui contratos específicos, deixando clara sua vontade de resili-los a partir da data especifica, e que a documentação anexada aos autos comprova que a Unimed Nacional seguiu todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivo dentro do normativo da agência reguladora do setor. Aduzindo que a fixação de astreintes deve se pautar pelo princípio da proporcionalidade, o que não se nota no caso em análise, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão impugnada, ou, subsidiariamente, a minoração do valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. Ao final, o provimento do recurso, com a reforma em definitivo da r. decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo da operadora agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DANIELLE DIAS CESAR em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte requerida com vigência até março de 2025, estando com as prestações em dia. Aduz que, em 04/07/2023, foi surpreendida com a notícia de que o plano em comento fora cancelado sem qualquer aviso prévio. Alega que, em contato com a requerida, esta lhe informou que, para informações acerca do cancelamento, deveria entrar em contato com a administradora benefícios SERVIX, que seria responsável pela gestão do plano coletivo. Discorre que informou à requerida o equívoco, uma vez que nunca esteve vinculada à administradora em comento. Diz que, em contato com a SERVIX, esta lhe confirmou que a autora não consta de seus registros, esclarecendo, ainda, que não comercializa planos da requerida. Narra que está grávida de 14 semanas, sendo que o cancelamento em comento, o qual se mostra ilegal, pode trazer irreversíveis prejuízos à sua incolumidade física, bem como de seu bebê. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1. a tutela de urgência para determinar à Central Nacional Unimed que proceda à IMEDIATA reinserção da autora ao plano de saúde sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo, ainda, a operadora, manter a cobertura da autora e do nascituro durante trinta dias após o parto, mediante a correspondente contraprestação; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte autora. Inicialmente, a carteirinha do plano de saúde da autora, id. 164319165, demonstra sua validade até o dia 31/03/2024. Já a documentação de id. 164319166 e seguintes denota que a requerente se encontra adimplente em relação ao plano de saúde oferecido pelo requerido. Conforme consta dos autos, a alegação da requerida para cancelamento do plano de saúde seria de supostos problemas com a administradora de benefícios SERVIX. Não obstante, o áudio juntado pela parte autora, id. 164319181, indica, inicialmente, que a autora não tem qualquer vínculo com a administradora de benefícios em comento. No áudio em comento, a funcionária da SERVIX ainda esclarece que esta administradora jamais trabalhou com plano de saúde oferecido pela requerida. Há, portando, verossimilhança na alegação da parte autora de que o cancelamento se deu por equívoco da requerida. Por fim, mesmo em caso de cancelamento, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de necessidade de manutenção do plano de saúde, mediante a respectiva contraprestação pecuniária, enquanto perdurar a o tratamento ao qual o beneficiário esteja sendo submetido. Aplica-se tal entendimento no presente caso em virtude da requerente se encontrar grávida. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar que o requerido a reinserção da autora ao plano de saúde sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitadas, inicialmente, a R$ 10.000,00, devendo, ainda, a operadora, manter a cobertura da autora e do nascituro durante trinta dias após o parto, mediante a correspondente contraprestação;” Com efeito, para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, deve ser observado os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Cito jurisprudências desta egrégia Corte de Justiça: “(...) 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 5. Apelação cível conhecida e desprovida.” (07425251520228070001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 07/06/2023) “(...) 3. Não há elementos de prova nos autos que demonstrem que a ré informou, de forma inequívoca, a rescisão unilateral do plano de saúde e o consequente desligamento do beneficiário. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de doze meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa no 195. (...) O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão pode se dar imotivadamente após um ano de vigência do contrato e observada a notificação prévia de 60 dias (6a Turma Cível, APC no 2015.07.1.015186-4, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 11/7/2017). (...) 6.1. Foi abusivo e ilegal o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde, à míngua de prévia notificação, cabendo, portanto, a reinclusão do autor nos mesmos moldes do contrato original. (...)” (20150110986686APC, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2016). 9. Apelo improvido.” (07317330220228070001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/05/2023) Na hipótese, o documento colacionado pela operadora agravante em ID 48965218 não comprova que a autora agravada foi regularmente notificada da rescisão contratual, a tempo e modo. No que diz respeito ao pedido de exclusão ou redução das astreintes, considerando a elevada capacidade financeira da operadora de saúde agravante, verifico que o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além disso, conforme disposto no artigo 537 do CPC, pode haver modificação, de ofício, se apurada alguma exorbitância, o que, a meu ver, não se mostrou evidenciado. Ao contrário do alegado pela recorrente, rememore-se, observa-se que a multa não foi fixada em valor exorbitante, mas tendo como parâmetro os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator